Tribunal: TJMT
Processo: 1006314-59.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006314-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE (AGRAVANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (AGRAVADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTURMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA EM CADASTRO RESERVA – STATUS INICIAL DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PROFISSIONAL CONTRATADO POR MEIO DE LICITAÇÃO PARA EXERCER A MESMA FUNÇÃO – NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NÃO DEMONSTRADA – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CONVOLAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os candidatos classificados em concurso público, em cadastro de reserva, possuem, a priori, mera expectativa de direito à nomeação. A mera expectativa de nomeação convola-se em direito subjetivo, mediante a comprovação inequívoca da existência de contratação ilegal de profissional por meio de licitação para exercer atividades próprias do cargo destinado ao candidato, regularmente, aprovado em concurso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Novo Horizonte do Norte
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Andreia Rodrigues de Carvalho
, deferiu a liminar.

Assegura que a agravada impetrou mandado de segurança ao fundamento de que “
o cargo de assessoria jurídica está sendo preenchida por servidor designado a critério de mera conveniência da administração, sem o concurso público exigível
”.

Assevera que “
o advogado Bruno Ricardo Barela Lori pertence a banca Lori & Sanches Advogados Associados, que realiza prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao agravante, conforme processos licitatórios nº 003/2017 e nº 021/2022
”.

Afiança que “
no caso a agravada ficou classificada 1º lugar em cadastro reserva, não preenchendo nenhuma das hipóteses da tese no RE nº 837.311/MS, a qual possui mera expectativa.
”. Ademais, a “
aprovação de vaga de cadastro reserva não gera direito subjetivo ao candidato, o qual possui mera expectativa de direito à nomeação no cargo pelo qual obteve aprovação, cabendo à Administração Pública Municipal avaliar a conveniência e a oportunidade de convocação durante a validade do concurso.
”.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 163435698.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso, conforme id. 167018193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Novo Horizonte do Norte
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Andreia Rodrigues de Carvalho
, deferiu a liminar.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que Andreia Rodrigues de Carvalho participou do concurso público regido pelo Edital nº 1, de 12 de fevereiro de 2020, promovido pelo Município de Novo Horizonte do Norte, com o objetivo de formar um cadastro de reserva para o cargo de assessoria jurídica. A agravada obteve a classificação em primeiro lugar para essa posição. A homologação do concurso aconteceu em 29 de dezembro de 2020, com um prazo de validade de dois anos.

É amplamente reconhecido que um candidato classificado, e não apenas aprovado, em um concurso público não adquire um direito subjetivo à nomeação. No entanto, se for constatada uma violação aos princípios consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil por parte da Administração, o candidato passa a ter o direito à nomeação.

Desse modo, no presente caso, apesar da existência de um candidato classificado no concurso público, o agravante procedeu à contratação de serviços jurídicos antes e durante o período de validade do certame, o que evidencia a necessidade de ocupação do cargo de assessoria jurídica.

Assim,
o fato do município ter contratado via LICITAÇÃO (editais
nº 003/2017 e nº 021/2022
)
o advogado Bruno Ricardo Barela Lori para exercer a mesma função que a impetrante
,
ora agravada,

exerceria caso fosse nomeada
,
mostra a necessidade de preenchimento da vaga,
não restando clara que a contratação do referido profissional é meramente temporária, tornando consectário lógico a convocação da candidata classificada, ainda que esteja em Cadastro Reserva.

A corroborar o acima exposto:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS –
EXISTÊNCIA DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. ‘O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas VAGAS ou a abertura de novo CONCURSO para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das VAGAS previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (...)’ (STJ - AgInt no MS 23.820/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019).

2.
É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda,
quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital;
não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do NÚMERO de VAGAS ofertadas.
(N.U 1000309-31.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 13/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

Portanto, reconhece-se, de forma excepcional, o direito subjetivo à nomeação da candidata devidamente aprovada no concurso público, haja vista as manifestações inequívocas da Administração, tanto durante a validade do edital, quanto imediatamente após o término do prazo deste, que indicaram a existência de vagas e, principalmente, a necessidade de convocação da agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023